Tribunal: STF
Processo: ADI 6950
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Auditor de Tribunal de Contas. Vinculação remuneratória com Conselheiros.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna norma distrital, ao argumento de que estabelece vinculação remuneratória entre auditores e conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal.



    2. Não estabelece equiparação remuneratória inconstitucional a norma que autoriza o auditor de contas a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro, quando estiver atuando em sua substituição. Por se tratar do exercício temporário das mesmas funções, admite-se o pagamento da mesma remuneração, por critério de isonomia.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.